Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708189-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA AGRAVADO: MARCIO JOSE DIAS CHAVES, MARCIO PEREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília em sede de ação de conhecimento (autos 0743102-27.2021.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 116467344 – autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA em desfavor de MÁRCIO JOSÉ DIAS CHAVES e de MÁRCIO PEREIRA BORGES, com pedido de tutela de urgência para “que seja atribuída restrição de circulação aos automóveis (I/BMW X3 2.5 SI PC, cor Prata, Placa JIM8080, Chassi: WBAPC71077WD72228 e Nissan X trail GX, cor Prata, Placa HEI 0043, Chassi: JN1TBNT306W600459) por meio do sistema RENAJUD, até que a demanda seja solucionada, bem como seja determinado que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e o DETRAN/DF sejam oficiados, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome da autora, referente ao veículo acima descrito, bem como suspendam qualquer pontuação relacionada as infrações dos veículos mencionados nessa exordial que tenham sido, ou venham a ser lançados na CNH da Autora”. Inicialmente, recebo a petição de emenda de ID 116323869, que substituiu integralmente a peça de ingresso. O processo se originou com a narrativa da existência de um relacionamento amoroso longo e duradouro com o primeiro requerido, onde ocorreram diversos contratos e obrigações assumidas. No petitório de emenda, a parte autora restringiu a pretensão à obrigação de transferência de dois veículos para o nome do segundo requerido, ao argumento de ter efetivado procurações em seu favor, mas não ter ocorrido até a presente data a efetiva transferência. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto aparentemente os veículos foram negociados com o segundo requerido. Todavia, as narrativas já expostas na inicial dão a entender a possibilidade de existência de outros fatos não descritos na inicial. Por outro lado, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Citem-se e intimem-se.” Em suas razões (ID 33584373), sustenta que “a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não merece prosperar, isso porque, preenchido todos os requisitos do art. 300 do CPC, à medida que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo, conforme passaremos a observar.” Aduz que, “conforme lançado na exordial, a Agravante foi vítima de um golpe perpetrado por seu ex namorado, Sr. Márcio José Dias Chaves, que utilizando da sua fragilidade e confiança comprou dois veículos em seu nome e posteriormente vendeu sem que fosse realizada a transferência do bem”. Diz que “o estelionato amoroso já está sendo discutido nos autos do processo no 0743075-44.2021.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília, bem como, o mesmo se encontra nas fases iniciais do processo. Assim, o objeto dos presentes autos é tão somente a declaração de inexistência de propriedade dos veículos I/BMW X3 2.5 SI PC, cor Prata, Placa JIM8080, Chassi: WBAPC71077WD72228 e Nissan X trail GX, cor Prata, Placa HEI 0043, Chassi: JN1TBNT306W600459 da Agravante e desobriga-la aos encargos tributários e multas referentes, desde a data da sua tradição, providenciando a regularização dos registros, caso os veículos ainda existam.” Destaca que “não há dúvidas que o primeiro Agravado é o real proprietário dos bens, vez que sempre os utilizou de forma exclusiva, ao passo que foram lhe transferidos por tradição ( )” Sustenta que “restam claros os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações), tendo em vista que os veículos retro mencionados, embora registrados em nome da Agravante, NUNCA foi a real proprietária dos bens” e “tanto é verdade que as conversas acima colacionadas comprovam que o primeiro Agravado além de contrair diversos débitos em nome da Agravante, vendeu os dois veículos sem que fosse realizada a transferência ou fosse quitado os débitos.” Afirma que “a fim de elucidar o destino dos dois veículos é sabido que: a) VEÍCULO BMW: no dia 24/08/2020 a Agravante outorgou procuração (ID116323857) com poderes para venda do veículo, momento em que o 2o Agravado (MÁRCIO PEREIRA BORGES) assumiu toda a responsabilidade sobre o bem; b) VEÍCULO NISSAN XTRAIL: a Agravante não sabe para quem foi vendido, uma vez que o 1o Agravado possuía o DUT assinado pela Agravante e vendeu o veículo sem lhe comunicar.” Destaca que “o perigo de dano se faz presente no caso concreto, visto a parte Agravante fica à mercê da boa vontade dos Agravados em fazer a transferência dos veículos e cessar qualquer responsabilidade da mesma perante terceiros” e “não se sabe como os Agravados estão pilotando os veículos, sendo possível que seja perpetrada a Agravante eventual Ação de Reparação de dano decorrida de acidente de veículo, execução de dívida ativa por parte do Estado, ação criminal se estivermos diante de um atropelamento, entre outros”. Quanto ao efeito suspensivo destaca: “( ) restou cabalmente demonstrado, ao contrário do decidido pelo MM. Juízo a quo, que o pedido de tutela provisória de urgência foi pautado pela existência de perigo de dano, uma vez que há débitos abertos em nome da Agravante, referente a veículos que não possui a posse/propriedade e que não detém condições financeiras de honrar, o que os tornam o pagamento do débito em aberto de difícil reparação. Evidente a probabilidade do direito, uma vez que pela documentação juntada com a inicial é possível verificar que a parte Agravante foi vítima de estelionato, assim como, mediante fraude, o Agravado vendeu os veículos e os manteve no nome da Agravante, razão pela qual a suspensão dos veículos e das cobranças é medida que se impõe até que a demanda seja solucionada. Nesse sentido, presente os requisitos autorizadores, se faz necessária a concessão da tutela provisória de urgência para a decretação do bloqueio dos veículos que encontram-se na posse e propriedade dos agravados, bem como, a suspensão da cobrança de infrações de trânsito, e que o DETRAN/DF seja compelido a inscrever o nome da Agravante, em qualquer órgão de proteção de crédito, assim como, suspendam qualquer pontuação relacionada as infrações dos veículos mencionados nesse agravo que tenham sido, ou venham a ser lançados na CNH da Agravante.” Por fim, requer: “Seja concedido o efeito ativo/liminar ao presente recurso no sentido de decretar o bloqueio dos veículos objeto da demanda (I/BMW X3 2.5 SI PC, cor Prata, Placa JIM8080, Chassi: WBAPC71077WD72228 e Nissan X trail GX, cor Prata, Placa HEI 0043, Chassi: JN1TBNT306W600459), bem como, proceda a suspensão da cobrança de infrações de trânsito, e ainda, seja oficiado o DETRAN para que seja compelida a inscrever o nome da Agravante em qualquer órgão de proteção de crédito; (ii) Seja atribuída restrição de circulação aos automóveis (I/BMW X3 2.5 SI PC, cor Prata, Placa JIM8080, Chassi: WBAPC71077WD72228 e Nissan X trail GX, cor Prata, Placa HEI 0043, Chassi: JN1TBNT306W600459) por meio do sistema RENAJUD, até que a demanda seja solucionada; (iii) Seja determinado que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e o DETRAN/DF sejam oficiados, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome da agravante, referente ao veículo acima descrito, bem como, suspendam qualquer pontuação relacionada as infrações dos veículos mencionados nesse recurso e na exordial que tenham sido, ou venham a ser lançados na CNH da recorrente”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para “que seja atribuída restrição de circulação aos automóveis (I/BMW X3 2.5 SI PC, cor Prata, Placa JIM8080, Chassi: WBAPC71077WD72228 e Nissan X trail GX, cor Prata, Placa HEI 0043, Chassi: JN1TBNT306W600459) por meio do sistema RENAJUD, até que a demanda seja solucionada, bem como seja determinado que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e o DETRAN/DF sejam oficiados, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome da autora, referente ao veículo acima descrito, bem como suspendam qualquer pontuação relacionada as infrações dos veículos mencionados nessa exordial que tenham sido, ou venham a ser lançados na CNH da Autora”. Alega a agravante, em síntese, que, embora os veículos estejam registrados em seu nome, “nunca foi a real proprietária dos veículos, vez que foram passados por tradição ao primeiro Agravado; o veículo BMW está na propriedade do 2o Agravado, em razão da procuração outorgada; o veículo NISSAN XTRAIL foi vendido pelo 1o Agravado à terceiro estranho a lide, bem como, nunca comunicou a Agravante o nome e dados do comprador do bem.” Sem razão. Concessão da tutela de urgência exige a satisfação concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos legais exigidos. Na inicial, narrou a agravante que “foi vítima de um golpe perpetrado por seu ex namorado, Sr. Márcio José Dias Chaves, que utilizando da sua fragilidade e confiança comprou dois veículos em seu nome e posteriormente vendeu sem que fosse realizada a transferência do bem”. E quanto ao destino do veículo, afirmou “a) VEÍCULO BMW: no dia 24/08/2020 a Agravante outorgou procuração (ID116323857) com poderes para venda do veículo, momento em que o 2o Agravado (MÁRCIO PEREIRA BORGES) assumiu toda a responsabilidade sobre o bem; b) VEÍCULO NISSAN XTRAIL: a Agravante não sabe para quem foi vendido, uma vez que o 1o Agravado possuía o DUT assinado pela Agravante e vendeu o veículo sem lhe comunicar.” A despeito das alegações da agravante de ter sido vítima de um golpe perpetrado por seu ex-namorado (Márcio José Dias Chaves), o que se tem dos autos (transcrição mensagens de Whatsapp entre a agravante e o 1o agravado Márcio Chaves – ID 114415700; certificado de registro dos dois veículos ID 114415697 e 114415698; consulta de débitos junto ao DETRAN/DF – ID 114415699; Procuração da agravante outorgando poderes referentes ao veículo BMW ao 1o agravado – Márcio Chaves, ID 116323857), em sede da incipiente fase procedimental, não se mostra suficiente a demonstrar como se deu, efetivamente, a negociação dos veículos entre a agravante e o 1o agravado, bem como entre os agravados. Note-se que a agravante outorgou ao agravado Márcio José Dias Chaves poderes referentes a um dos veículos em discussão nos autos (ID 116323857) e, de acordo com a procuração lavrada por instrumento público, o agravado poderia livremente dispor do veículo a terceiros, fato que, até que se prove o contrário, legitima a posse do veículo tanto em favor do agravado Márcio José, como também em favor de eventual terceiro a quem o veículo tenha sido repassado. Assim, em princípio, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, tenho que os fatos demandam esclarecimentos. Há necessidade de ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. Também não se verifica, no caso, o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que, como bem destacado pela decisão agravada, deve ser concreto, atual e grave, consoante lições da doutrina. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. No sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora